Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Leonídia Braga Meireles e Outros em face da r. sentença Id. 29450935, que julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que não há exigibilidade a amparar obrigação cominada de modo ainda provisório. A TERRACAP, nas razões recursais Id. 29450953, requer a cassação da sentença para que seja homologado o Termo de Acordo Extrajudicial, pois estão presentes a capacidade e legitimidade das partes. A apelante Leonídia Braga Meireles, por sua vez, nas razões recursais Id. 2940957, requer a reforma da r. sentença para condenar a Terracap em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Pela decisão Id.47010889, foi determinada a apresentação de instrumento de procuração de todos aqueles que figuram no polo ativo do recurso, bem como a demonstração de legitimidade dos representados. Inconformado, Aleixo Neto da Costa e Outros interpuseram Agravo Interno contra a decisão Id. 47010889. Pedem reconsideração da determinação de comprovação de que não ocorreu alienação dos seus imóveis, por ser prova diabólica. Afirmam que o artigo 373, I e II, do CPC estabelece que a prova do fato é de quem alega, e não é jurídico exigir prova de inexistência de fato alegado pela parte contrária. Registram, ainda, que não se trata de hipótese legal de inversão do ônus da prova. Ao final, pedem reconsideração da decisão em relação à exigência de demonstração de legitimidade e, caso seja diverso o entendimento, pugnam pela sua reforma no julgamento do agravo interno. Pedem, ainda, reconsideração do indeferimento de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões Id. 49318942, a Terracap requer o não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade ad causam e interesse de agir. No mérito, requer o não provimento do recurso. E o relatório. Decido. Como visto, pedem os Agravantes reconsideração da decisão que determinou a demonstração de legitimidade, por ser prova diabólica. Na espécie, não se trata de inversão do ônus da prova, mas da demonstração da legitimidade da herdeira Leonídia e Outros, tendo em vista que a venda dos correspondentes quinhões extingue o direito das partes, bem como do seu patrono a eventuais honorários advocatícios, porquanto a parte patrocinada não mais integrará a relação processual. Em relação a Ariel Gomide Foina, também não prospera o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pelos fundamentos já expostos (Id. 47010896). Ressalto que malgrado já tenha deferido gratuidade de justiça ao advogado Ariel Gomide Foina em outros processos, verifico que s condição de hipossuficiência não mais prevalece, porquanto passou a executar honorários advocatícios em diversas ações. Ademais, não há nos autos qualquer documento que demonstre seus rendimentos, e sequer foi alegada circunstância específica que pudesse comprometer sobremaneira o seu orçamento. Os documentos Ids. 48102248, 48102249 e 48102250 não se prestam para comprovar a ausência de rendimentos, pois demonstra apenas o que recebeu a título de restituição de imposto de renda. O pagamento módico das custas processuais não justifica o deferimento da gratuidade justiça a advogado que atua em tantos processos. Portanto, sem a prova da hipossuficiência econômica para arcar com as módicas despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça em relação a Ariel Gomide Foina e determino o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Em relação aos Apelantes Ana Maria de Morais Silva, Ângela Maria de Morais, Josemar Pereira Braga, Maria Ferreira de Souza de Mendes, Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares, Vilmar Pereira Braga, José Ferreira de Souza, Adênio Lisboa da Costa, Arnolfo Lisboa da Costa, Ercília Lisboa da Costa, Antônia Aparecida Costa e Silva, Aldanice da Costa Brasil, André da Costa Brasil, Ariel Gomide Foina, Eduardo da Costa Brasil, Beatriz da Costa Brasil Gomes, Cacilda da Costa Brasil, Gustavo da Costa Brasil, Carla da Costa Brasil, Aleixo Neto da Costa, Cleusa Pereira Braga, Leonídia Braga Meireles, não há comprovante de hipossuficiência. No que diz respeito às procurações juntadas aos autos (Id. 48102243), verifico que foram assinadas em maio de 2023. Logo, deve ser comprovado que o advogado já os representava à época em que atuou no processo, bem como o direito aos honorários advocatícios exigidos (23.6.2021). Associe-se o presente processo aos de n° 0040699-77. 2003.8.07.0016. Nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor do documento Id. 50344285 do Processo n° 0040699-77.2003.8.07.0016, bem como quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora